Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008082-96.2020.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILZA EMILIA DE OLIVEIRA - CPF: 514.006.851-68 (AGRAVADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL COM FUNDAMENTO EM TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA E CONTEMPORÂNEA ÀS DATAS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2. No caso, a instituição financeira não comprovou a regularidade do procedimento adotado na formação dos contratos impugnados pela autora.

3. Os documentos que acompanham a petição inicial revelam que todos os serviços foram inseridos no mesmo contrato de adesão alusivo ao mútuo bancário, inteiramente padronizado, sem a reserva de campo próprio a indicar que o consumidor tinha alguma opção, diversa da pura e simples aceitação da cláusula securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática que, aplicando tese firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição simples do valor cobrado a título de seguro de proteção financeira.

O agravante reafirma a validade da cobrança a título de seguro de proteção financeira, ao fundamento de que a autora agravada jamais foi compelida a contratar o serviço, de modo que não restou caracterizada a “venda casada”.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1639259/SP e 1639320/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”

(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO

BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, embora a ré apelante, ora agravante, alegue não ter havido qualquer imposição na contratação do seguro de proteção financeira, ao argumento de que o mútuo poderia ser contratado independentemente da adesão ao serviço adicional, o “Comprovante de Proposta” apresentado no id. 165181651, único documento que acompanha a petição inicial, revela que todos os serviços foram inseridos no mesmo contrato de adesão, inteiramente padronizado, sem a reserva de campo próprio a indicar que o consumidor tinha alguma opção, diversa da pura e simples aceitação da cláusula securitária.

E os documentos juntados em sede de apelação são inadmissíveis, pois deveriam ter acompanhado a contestação, a rigor do art. 434 do CPC.

Ainda que assim não fosse, tais documentos são recentes e não demonstram o procedimento adotado pela instituição financeira nas longínquas datas nas quais a autora celebrou os contratos impugnados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em caso de unanimidade, condeno o agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023